Tribunal: STF
Processo: Pet 796
Classe: Pet
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
EMENTA:  -  AGRAVO  REGIMENTAL.  PETIÇÃO.  MEDIDA  CAUTELAR.
EFEITO   SUSPENSIVO   EM   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.   CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
         A  orientação  do  Supremo  Tribunal  e  pacifica  quanto  a
excepcionalidade  da concessão  de efeito  suspensivo em  recurso que
possui efeito meramente devolutivo.
         A concessão cautelar de tal efeito ao extraordinário demanda
circunstancias excepcionais não configuradas na espécie.
         Agravo regimental não provido.